Tribunal: TJSP
Processo: 1502751-76.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Furto duplamente qualificado tentado – Recrudescimento do regime prisional – Total da reprimenda – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Multiplicidade de antecedentes desabonadores – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Recurso provido.